Tribunal: TJDFT
Processo: 0002941-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002941-55.2017.8.07.0001 APELANTE: SOLANGE MEYRE DE MORAIS DE ARAUJO APELADO: ADRIANA NASCIMENTO WANDERLEY, EDUARDO HADDAD FILHO, FRANCISCO RIBEIRO FILHO DESPACHO Considerando o retorno do relator, Des. James Eduardo Oliveira, redistribuam-se, por prevenção, os autos a Sua Excelência, com as homenagens de estilo. Brasília, 27/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR